Tribunal: STF
Processo: ARE 1503372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse e ação civil pública. Conflito positivo de competência. Fundação pública. Competência. Justiça Federal. Interesse da União. 



    1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.